Tribunal: TJES
Processo: 5010244-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Anulação
Data de julgamento: 2023-05-12

Ementa:
ACÓRDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

- CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 03/2018) - ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - ELIMINAÇÃO - CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL MILITAR EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO PAREDISTA DE 2017 - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE E GRAVIDADE PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO REFERIDO POSTULADO - ANISTIA CONCEDIDA PELO GOVERNADOR DO ESTADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Em que pese a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88), tais regras devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se configurar ilegalidade ou abusividade e possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

2
. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 560.900, em repercussão geral (Tema 22), firmou a tese de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, sendo vedada a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3
. O Governo do Estado do Espírito Santo concedeu anistia a todos os policiais envolvidos nas transgressões disciplinares ocorridas naquele período do movimento paredista de 2017, consoante o art. 1º, da Lei Complementar nº 903/2019,
sendo
que
t
al situação deve ser levada em conta quando da análise do comportamento do
recorrente
,
eis
que a causa de sua contraindicação originou-se da
ação que tramita em seu desfavor
,
em que
, repita-se, foi concedida anistia pela LC Estadual nº 903/2019, o que não seria suficiente para desautorizar sua participação no referido certame.

4
. O caso concreto não contém excepcionalidade ou indiscutível gravidade, capazes de afastar o candidato do certame por simples processo em andamento.

5
. Recurso
conhecido e desprovido.

Por maioria de votos,
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso,
para manter a decisão de primeiro grau que suspendeu o ato de eliminação do Requerente no curso de formação de oficiais regido pelo edital n.º 03/2018 – CFO 2018, com a consequente reinserção, garantindo-se o prosseguimento às demais etapas, e, em caso de aprovação, seja incluído no Curso de Formação (CFO), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010244-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EMERSON DA SILVA CORREIA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

- CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 03/2018) - ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - ELIMINAÇÃO - CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL MILITAR EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO PAREDISTA DE 2017 - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA EXCEPCIONALIDADE E GRAVIDADE PARA JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DO REFERIDO POSTULADO - ANISTIA CONCEDIDA PELO GOVERNADOR DO ESTADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Em que pese a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88), tais regras devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se configurar ilegalidade ou abusividade e possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

2
. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 560.900, em repercussão geral (Tema 22), firmou a tese de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, sendo vedada a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

3
. O Governo do Estado do Espírito Santo concedeu anistia a todos os policiais envolvidos nas transgressões disciplinares ocorridas naquele período do movimento paredista de 2017, consoante o art. 1º, da Lei Complementar nº 903/2019,
sendo
que
t
al situação deve ser levada em conta quando da análise do comportamento do
recorrente
,
eis
que a causa de sua contraindicação originou-se da
ação que tramita em seu desfavor
,
em que
, repita-se, foi concedida anistia pela LC Estadual nº 903/2019, o que não seria suficiente para desautorizar sua participação no referido certame.

4
. O caso concreto não contém excepcionalidade ou indiscutível gravidade, capazes de afastar o candidato do certame por simples processo em andamento.

5
. Recurso
conhecido e desprovido.

Por maioria de votos,
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso,
para manter a decisão de primeiro grau que suspendeu o ato de eliminação do Requerente no curso de formação de oficiais regido pelo edital n.º 03/2018 – CFO 2018, com a consequente reinserção, garantindo-se o prosseguimento às demais etapas, e, em caso de aprovação, seja incluído no Curso de Formação (CFO), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 50.000,00 (cinquenta mil reais).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Eminentes Pares,

Rememoro que
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. decisão (cópia a fls. 01/04 do evento 3582933), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que, na ação ordinária nº 5002395-92.2022.8.08.0038, movida por
EMERSON DA SILVA CORREIA
em desfavor do ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que o
“entendimento do STJ tem sido no sentido de que exclusão do candidato do certame com base na existência de ocorrência policial, inquérito policial ou ação penal sem trânsito sem julgado, viola o Princípio da Inocência insculpido no art. 5º, LVII, da CF”
(fl. 02 do evento 3582933).

Salientou que
“a aprovação do candidato nas fases anteriores, a ausência de prova que demonstre a inidoneidade do mesmo para o exercício do cargo e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, necessária a suspensão dos efeitos do ato administrativo que contraindicou o autor do CFO/2018.”
(fl. 03 do evento 3582933).

O
Eminente
Relator,
Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy
proferiu voto
dando provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada,
sob o fundamento de que
“foi válida a exclusão do agravado do curso de formação de oficiais deflagrado pelo edital nº 03/2018, haja vista que este violou o item 10.6.5 do instrumento convocatório (evento 3582936)”.

Considerou
“
não ser adequado ao interesse público primário que um candidato ao oficialato da briosa polícia militar tenha participado, na qualidade de praça, do ilegal movimento paredista no mês de fevereiro de 2017”.

Salientou, ainda,
que
o Agravado
foi denunciado pela prática do grave crime militar de motim e figura como réu no processo de nº 0019317-49.2019.8.08.0024.

No entanto, como
já dito
em outras oportunidades, f
ilio-me ao entendimento dos Tribunais Superiores de que
a mera existência de ação penal em curso não obsta o acesso ao cargo público, salvo expressa autorização legal, que não existiu no caso concreto.

No caso concreto, de
exclusão do candidato
que participou do
movimento paredista de 2017,
também já
consignei
em outras oportunidades, a exemplo do A
I n. 0029536-24.2019.8.08.0024, do qual fui relator,
que
o próprio Governo do Estado do Espírito Santo concedeu anistia a todos os policiais envolvidos nas transgressões disciplinares ocorridas naquele período do movimento paredista de 2017, consoante Art. 1º da Lei Complementar nº 903/2019
e que “
Tal situação, por certo, deve ser levada em conta quando da análise do comportamento do ora embargante, até porque a Ação Penal Militar nº 0035771.41.2018.8.08.0024, que tramita em seu desfavor e foi a causa de sua contraindicação, originou-se daqueles fatos, a respeito dos quais, repita-se, foi concedida anistia pela LC Estadual nº 903/2019, o que, a meu ver, não seria suficiente para desautorizar sua participação no referido certame
”.

Destaque-se que a conclusão alçada naquela oportunidade se
amolda perfeitamente
a
o
caso
em tela
.

Isso porque o ora
Agravado
,
EMERSON DA SILVA CORREIA
, detentor da patente de soldado da PMES, solicitou o ingresso, por meio de concurso público, para admissão ao Curso de Formação de Oficiais regido pelo Edital nº 03/2018 – CFO 2018/PMES.

Entretanto,
após a
aprova
ção
na prova objetiva, teste físico e psicossomático, foi contraindicado na etapa de Investigação Social devido ao fato de
“ter contribuído com as ações que prejudicaram as atividades de Policiamento Ostensivo da PMES, ocorridas no período de 03 a 25 de fevereiro de
2017”.

Sobre esse ponto, não desconheço o posicionamento externado pelo eminente Des. Relator no sentido de que
“
os investigados e denunciados por crimes praticados durante o movimento paredista de 2017 podem ser contraindicados na fase de investigação social do curso de formação de oficiais sem que afete o princípio da presunção de inocência, devendo ser privilegiada nesta fase a inequívoca idoneidade moral dos candidatos à carreira do oficialato e a hierarquia e disciplina militar
“.

Sabe-se que a eliminação de candidato de concurso público por contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é amplamente aceita pela jurisprudência, especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública.

Contudo, entendo que tais regras devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se configurar ilegalidade ou abusividade e possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes.

Diante desse cenário, o
Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE nº 560.900 (Tema 22), firmou a tese de que “
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

Dessa forma, conclui-se que apenas a existência de ação penal em curso
não obsta
o acesso ao cargo público, salvo expressa autorização legal, que não é o caso dos autos.

Além do mais, após o ajuizamento da ação, entrou em vigor a Lei Complementar nº 962/2020, a
qual autoriza que militares que respondam a processo criminal sejam promovidos,

fixando, em seu Art. 3º, II,

a presunção de inocência como um dos princípios fundamentais do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais
.

Corroborando com o que foi dito, assim já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL MILITAR NÃO TRANSITADA EM JULGADO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O caso comporta o exame do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo em questão, posto que se verifica a incidência de vício de legalidade, consubstanciado na
afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.
2. Em que pese a Administração Pública possa exigir a aprovação do candidato em investigação social e criminal para o provimento do Cargo Público, o ato concreto realizado sob a égide da cláusula editalícia correspondente deve ser reputado ilegal, na medida em que,
embora repute correto exigir do candidato ao posto de Oficial Combatente da Policial Militar do Estado do Espírito Santo idoneidade moral, há de ser respeitada, por outro lado, a sua presunção de inocência, consagrada no artigo 5º, LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil. 3. De acordo com a jurisprudência dominante em nosso Excelso Pretório viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória
(ARE 655179 AgRsegundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 17-11-2016 PUBLIC 18-11-2016). 4. Recurso conhecido e improvido (
TJES
, Agravo de Instrumento n.º 024199019175, Relator:
Jorge do Nascimento Viana
, Quarta Câmara Cível, J 16/11/2020, DJ 25/11/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO ILEGAL. AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO DESPROVIDO.
1 De acordo com a Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, o impetrante apresentou uma conduta profissional que viola as obrigações e os deveres dos policiais militares do Estado, sendo, portanto, incompatível com o desempenho do cargo de Oficial Combatente da PMES, o que deu ensejo ao ajuizamento do processo nO0015719-24.2018.8.08.0024, em trâmite perante a Vara da Auditoria Militar de Vitória.
2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que há violação ao princípio constitucional da presunção de inocência quando, em fase de investigação social de concurso público, houver a eliminação de candidato em decorrência da simples instauração de inquérito policial ou do curso de ação penal, sem trânsito em julgado.
(Precedentes: AgRg no RMS 46.055/RJ, ReI. Ministro Gurgel De Faria,Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 29/03/2016; MS 20.209/DF, ReI. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 16/10/2014; STF, AgRg no ARE816.2015/RJ, ReI. Min. Roberto Barroso, l' Turma, DJe 08/10/2015)[...] (
TJES
, Agravo de Instrumento n.º 024199015520, Relator:
Walace Pandolpho Kiffer
, Quarta Câmara Cível, J 17/08/2020, DJ 31/08/2020).

Diante de tais argumentos, entendo,
no caso concreto,
por
não
demonstrad
as
a excepcionalidade e gravidade
capaz
es
de afastar o candidato
do certame,
por simples processo em andamento
.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Des. Relator,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
para
manter a decisão de primeiro grau, que suspendeu o ato de eliminação do Requerente do curso de formação de oficiais, regido pelo edital n.º 03/2018 – CFO 2018, com a consequente reinserção, garantindo-lhe o prosseguimento nas demais etapas, e, em caso de aprovação, seja incluído no Curso de Formação (CFO), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/04 do evento 3582933), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, na ação ordinária registrada sob o nº 5002395-92.2022.8.08.0038, movida por
EMERSON DA SILVA CORREIA
em desfavor do ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que o “
entendimento do STJ tem sido no sentido de que exclusão do candidato do certame com base na existência de ocorrência policial, inquérito policial ou ação penal sem trânsito sem julgado, viola o Princípio da Inocência insculpido no art. 5º, LVII, da CF
” (fl. 02 do evento 3582933).

Salientou que “
a aprovação do candidato nas fases anteriores, a ausência de prova que demonstre a inidoneidade do mesmo para o exercício do cargo e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, necessária a suspensão dos efeitos do ato administrativo que contraindicou o autor do CFO/2018.
” (fl. 03 do evento 3582933).

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que assiste razão ao inconformismo do Estado do Espírito Santo, na medida em que foi válida a exclusão do agravado do curso de formação de oficiais deflagrado pelo edital nº 03/2018, haja vista que este violou o item 10.6.5 do instrumento convocatório (evento 3582936).

Considero que a contraindicação do recorrido não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, positivado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, porquanto é assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que as carreiras de segurança (art. 144 da CF) exigem requisitos mais rigorosos de acesso, vide os seguintes julgados:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. AÇÃO PENAL SEM CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO. CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA. ACUSAÇÃO FORMAL DA PRÁTICA DOS CRIMES DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO ATIVA. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. TEMA 22/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. Ao julgar o RE n. 560.900 RG/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos (Tema 22/STF). 2. Contudo, o Pretório Excelso ressalvou que "a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade".
3. No caso, o acórdão proferido por esta Corte Superior de Justiça encontra-se em consonância com a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, uma vez que se está diante de situação excepcionalíssima, que permite a exclusão do concurso público de candidato que responde a ação penal, que ainda se encontra em andamento.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no RE no RMS n. 43.172/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 8/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

Nesta hipótese, considero não ser adequado ao interesse público primário que um candidato ao oficialato da briosa polícia militar tenha participado, na qualidade de praça, do ilegal movimento paredista no mês de fevereiro de 2017.

A Diretoria de Inteligência da PMES (eventos 3582936, 3582937 e 3582938) informou que o agravado violou as obrigações e os deveres dos policiais militares, assim como que este foi denunciado pela prática do grave crime militar de motim e figura como réu no processo de nº 0019317-49.2019.8.08.0024.

Aliás, há muito defendo que os investigados e denunciados por crimes praticados durante o movimento paredista de 2017 podem ser contraindicados na fase de investigação social do curso de formação de oficiais sem que afete o princípio da presunção de inocência, devendo ser privilegiada nesta fase a inequívoca idoneidade moral dos candidatos à carreira do oficialato e a hierarquia e disciplina militar, vide o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. FORMAÇÃO DE OFICIAIS. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXIGÊNCIA DE CONDUTA IRREPREENSÍVEL E DE IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. CANDIDATO DENUNCIADO PELO CRIME DE MOTIM. ANISTIA. INAPLICABILIDADE AOS CASOS APURADOS POR MEIO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. CONDUTA REPROVÁVEL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. REEXAME PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O autor, detentor da patente de soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, solicitou o ingresso, por meio de concurso público para provimento de vagas ao Curso de Formação de Oficiais, CFO 2018, regido pelo Edital nº 003/2018. Contudo, segundo a notificação nº 2290009853, de lavra da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, foi constatado, em sede de investigação social, que o impetrante contribuiu com as ações que prejudicaram as atividades do policiamento ostensivo da PMES no período de 03.02.2017 a 25.02.2017, fato apurado por meio do IPM nº 0424/2017 e encaminhado a Auditoria de Justiça Militar, gerando a Ação Penal Militar nº 0035771.41.2018.8.08.0024. 2. Não obstante a determinação de arquivamento dos procedimentos administrativos nela descritos, a Lei Complementar Estadual nº 903/2019 ressalvou, em seu artigo 4º, que tal providência não era aplicável aos Inquéritos Policiais Militares, destinados a apurar a ocorrência de crimes militares.
3. O caso dos autos, o impetrante não só figurou como investigado em inquérito policial militar como também foi denunciado em posterior ação penal militar, circunstância que demonstra que a Lei Complementar 903/2019 em nada lhe favorece. 4. A situação posta a deslinde não merece intervenção, porquanto agiu com acerto a comissão do concurso que, com base nos graves fatos apurados contra o impetrante, contraindicou o mesmo para prosseguir no certame destinado à formação de oficiais dos quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.
5. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, não viola o princípio da presunção de inocência a consideração de ilícitos penais, ainda que pendentes de trânsito em julgado, para fins de aferição de idoneidade moral e da conduta de candidato a cargos sensíveis, tal como no caso concreto. 6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, denegando a segurança pleiteada pelo impetrante. Reexame prejudicado. (TJES; AC 0026836-75.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 31/03/2021; DJES 07/05/2021)

O mero fato de a ação penal militar não ter sido sentenciada não obsta o afastamento do recorrido do certame, em especial porque os fatos imputados demonstram a violação aos princípios da hierarquia e da disciplina militar, bem como o descaso com a sociedade capixaba, que jurou defender ao ingressar no cargo de soldado combatente.

Por fim, pontuo que, em consulta ao andamento processual da ação penal mencionada, percebe-se que foi realizada audiência de instrução e julgamento no dia 11 de abril de 2023, logo, não se encontra em fase incipiente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para manter reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
1
o agravo interno que visava combater a decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

Após leitura atenta ao voto dos eminentes pares, respeitosamente, acompanho o voto de divergência lançado pelo eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.